Tribunal: TJES
Processo: 5008831-77.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008831-77.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LEONARDO LUIS FRAGOSO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008831-77.2024.8.08.0012

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A

RECORRIDO: LEONARDO LUIS FRAGOSO

RELATORA:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória c/c Indenizatória movida por
LEONARDO LUIS FRAGOSO
em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
. Narra o autor, em síntese, que é titular da instalação de energia nº 160539858 e que foi surpreendido com uma cobrança por suposto consumo irregular de energia no valor de R$ 4.425,26, referente ao TOI nº 3461996, emitido em junho/2020, o qual considera nulo, pois não acompanhou as diligências. Aduz que, ante a ameaça de corte do serviço, realizou o parcelamento do débito, apesar de não concordar com este. Assim, requereu a nulidade da cobrança, a condenação da EDP à restituição em dobro do valor pago e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação (id n° 9508322), a EDP sustenta a regularidade do procedimento, argumenta a legalidade da inspeção que originou aplicação da multa, porquanto o “Medidor de energia elétrica encontrado com o condutor do neutro fisicamente isolado, fazendo com que o medidor de energia não tenha referência do neutro para registro do consumo da energia elétrica”. Assim, requereu a absoluta improcedência dos pedidos autorais. Em pedido contraposto, requereu a declaração de exigibilidade do débito.

Pelo magistrado
a quo
fora proferida sentença

(id n°
9508324
), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, com essa modulação adotada, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido, para:

1. Suspender a cobrança da multa, via de consequência, fica a EDP obstada de interromper o serviço de energia motivado pela multa aplicada ao autor;

2. Condenar a ré à devolução dos valores pagos pelo autor, de forma simples, com correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, e a incidência de juros moratórios desde a citação.

JULGO IMPROCEDENTE o pedido contraposto.Dou por meritoriamente resolvida a causa, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Irresignada, a empresa requerida interpôs Recurso Inominado (id n° 9508637). No mérito, alega a regularidade do procedimento do TOI, conforme Resolução da ANEEL, alegando, ainda, que foi oportunizado o contraditório ao consumidor. Assim, requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral.

A parte Autora apresentou Contrarrazões (id n°9508641) requerendo a manutenção integral da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de

admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, haja vista que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo, face a impossibilidade de cumprimento provisório do julgado em sede de juizados especiais.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, Art. 6o, inciso VI e Arts. 12 a 25).

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença recorrida.

Isto porque a recorrente não juntou aos autos qualquer demonstrativo de procedimento válido realizado para aferir a existência de irregularidades. O TOI acostado à contestação (id n° 9508320) anota expressamente que o consumidor se encontrava ausente no momento da inspeção, não havendo que se falar em sua participação no procedimento e, portanto, quaisquer sanções que o tenham como fundamento serão ilícitas, visto que o documento produzido sem oportunizar a participação do consumidor é inválido, pela arbitrariedade no procedimento, conforme narrado.

Da mesma forma, o consumidor acaba não sendo informado sobre a data da realização da perícia no equipamento, sendo privado da oportunidade de acompanhá-la, o que viola os termos da Resolução e do Código de Defesa do Consumidor, que prezam pela transparência.

Quanto ao argumento da recorrente no sentido de que os atos praticados por concessionária de serviço público teriam presunção de legitimidade, tal não significa que essa presunção seja absoluta. Não há como acatar a tese de que seria mero exercício regular do direito, eis que este direito não se encontrava constituído, ante a ausência de documento idôneo para tanto.

Dessa forma, entendo que sequer se faz necessária perícia, posto que a recorrente agiu completamente ao arrepio das normas legais e administrativas que regem a prestação do serviço público essencial em questão.

Não há como manter sanções completamente desprovidas de fundamentos, de sorte que a nulidade da multa e inexigibilidade do débito são medidas necessárias.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, na forma do Art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)